Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Restrição da liberdade da vítima. Perícia papiloscópica. Impressões digitais. Palavra da vítima. Provas suficientes. Autoria e materialidade demonstradas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conduta social e circunstâncias do crime. Reincidência. Crime continuado. Recurso parcialmente provido.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de prática, por cinco vezes, do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acervo probatório permite a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado nos termos requeridos pelo Ministério Público em seu recurso de apelação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado encontram-se comprovadas por diversos documentos e pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
5. A existência de laudo pericial constatando a presença de impressão digital do acusado na cena do crime, corroborada pelo depoimento de uma das vítimas apontando semelhança nas características físicas, distintiva, ostentada pelo réu (cicatriz/queimadura no rosto), formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando considerado que a defesa não apresentou qualquer versão, devidamente comprovada (art. 156 do CPP), que justifique o ingresso do réu na casa das vítimas. Precedentes do TJDFT.
6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, sem que isso configure a ocorrência de bis in idem.
7. A Súmula n. 659 do STJ dispõe que “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.